Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-31.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOR.

1. Apesar de o art. 90 do CPC prever que, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”, não se pode perde de vista que também se aplica ao regramento dos honorários advocatícios a teoria da causalidade, segundo a qual a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais incumbe a quem der causa ao ajuizamento da demanda.

2. Se o ajuizamento da demanda era desnecessário, pois bastaria ao locatário ter buscado extrajudicialmente o locador para o acerto quanto à renovação do aluguel, ao autor deve ser imputada a causa pelo ajuizamento da demanda e, consequentemente, a responsabilidade pelas despesas processuais.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.